Tribunal: TJSP
Processo: 2280198-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a suspensão de processo em que se pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, para aguardar o trânsito em julgado do Tema 21 de IRDR. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) – Observância do efeito suspensivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a suspensão de processo em que se pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, para aguardar o trânsito em julgado do Tema 21 de IRDR. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) – Observância do efeito suspensivo concedido e da impossibilidade do prosseguimento de processos que versem sobre a matéria tratada naquele IRDR de rigor. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.